Tribunal: TJDFT
Processo: 0746446-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746446-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR RAFAEL MENDES ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. BEM JURÍDICO TUTELADO. SAÚDE PÚBLICA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO). PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA PARA AGRAVAR A PENA NA SEGUNDA FASE E NÃO RECONHECER O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM”. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO III, DO ARTIGO 40, DA LAD. INVIABILIDADE. PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE CAMPO DE FUTEBOL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal. II. Questão em discussão: 2. As questões em discussão são: (i) a possibilidade de absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, face a alegada atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância; (ii) a aplicação do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006; (iii) e o afastamento da causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006. III. Razões de decidir: 3. O princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, qual seja, a saúde pública, cuja estrutura não se ajusta à construção doutrinária do crime de bagatela. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 5. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 6. Para fazer jus ao benefício do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, o agente deve preencher, simultaneamente, todos os requisitos legais constantes do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, quais sejam: i) ser primário; ii) ter bons antecedentes; iii) não se dedicar às atividades criminosas e iv) nem integrar organização criminosa. 7. Na espécie, não foram cumpridos os requisitos, haja vista que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes. 8. Não configura “bis in idem” a utilização da reincidência para agravar a pena na segunda fase e não reconhecer o benefício do tráfico privilegiado, haja vista que a finalidade diversa de cada instituto. Precedentes. 9. Evidenciado que o apelante estabeleceu seu ponto de tráfico de drogas nas imediações de campo de futebol, área destinada ao lazer e ao esporte comunitários, mormente em razão do grande fluxo de pessoas pelo local, com vistas a facilitar a difusão do entorpecente, inviável o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da LAD. IV. Dispositivo: 10. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, requerendo o afastamento da qualificadora em razão da proximidade do local dos fatos com campo de futebol. Justifica que o tráfico praticado não se destinava a pessoas que frequentavam o local e o insurgente não se encontrava na quadra de esporte, mas em local próximo, não imediato. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da incidência da qualificadora em razão de crime realizado nas imediações de estabelecimento recreativo ou esportivo, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito” (AgRg no AREsp n. 2.560.979/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar trânsito ao recurso, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015